Tribunal: TJMT
Processo: 1005701-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1005701-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: COMERCIO E TRANSPORTES WESSLING LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Comercio e Transportes Wessling Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Anulatória no 1003105-27.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Recorrente em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar almejada, que objetivava que o Requerido se abstenha de inscrever a Autora em dívida ativa com relação ao crédito lançado sob o no 190951/1634/7/2018 no processo administrativo no 5477967/2018, bem como exigir tal crédito tributário por meio de execução fiscal.
Alega que ajuizou a ação retro mencionada a fim de desconstituir o crédito tributário lançado sob o no 190951/1634/7/2018 no processo administrativo no 5477967/2018, no valor de R$ 27.876,67 (vinte e sete mil, oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
Esclarece que, em 15-9-2017, transportava mercadorias de Rondônia para São Paulo e ao passar pelo posto de fiscalização na fronteira deste Estado, equivocou-se no momento de baixar a Guia de Trânsito de Mercadorias – GTM, de modo que procedeu com a baixa da Guia no 004254490/2017-88, ao passo que deveria ter baixado a Guia no 004254491/2017 -22.
Informa que, constatou o equívoco em 27 de outubro de 2017 e, imediatamente, requereu junto à agravada a baixa da Guia no 004254491/2017-22, mediante pedido de baixa de GTM (Guia de Trânsito de Mercadorias); pedido este que foi acolhido administrativamente, contudo, aplicou multa acessória, ao argumento de que não teria entregue ao Fisco via de documento discal na saída do Estado.
Aduz que procurou a Agravada e sanou espontaneamente a irregularidade fiscal existente, ou seja, pediu a baixa da GTM no 004254491/2017 -22. Tudo isso se deu antes de qualquer procedimento de fiscalização do fisco. Ainda, a irregularidade foi sanada imediatamente, sem o fisco precisar assinalar qualquer prazo para que a diligência fosse cumprida, observando o disposto no art. 46 da Lei no 7.098/98, razão pela qual não poderia ter asido plicado qualquer penalidade.
Assevera, ainda, que o art. 45, IV, ‘m’, da Lei no 7.098/98, que foi usado para fundamentar a aplicação da sanção em desfavor da agravante, encontra-se revogado, de maneira que deixa de produzir efeitos, especialmente para justificar a aplicação de uma penalidade. Considerando a revogação do dispositivo e a o art. 106, II, ‘a’, do Código Tributário Nacional, deve -se reconhecer a probabilidade do direito de se obter a anulação do lançamento efetuado.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a antecipação de tutela da pretensão recursal, a fim de que seja determinada à agravada que se abstenha de inscrever a agravante em dívida ativa com relação ao crédito lançado sob o no 190951/1634/7/2018 no processo administrativo no 5477967/2018, bem como exigir tal crédito tributário por meio de execução fiscal, ou para que suspenda tais medidas caso já as tenha adota, sob pena de multa diária a ser fixada por este E. Tribunal.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se verifica presença dos requisitos autorizadores a ensejar o deferimento da medida.
Extrai-se dos autos que o Recorrente ajuizou a ação retro mencionada, objetivando, liminarmente, que que o Requerido se abstenha de inscrever a Autora em dívida ativa com relação ao crédito lançado sob o no 190951/1634/7/2018 no processo administrativo no 5477967/2018, bem como exigir tal crédito tributário por meio de execução fiscal e, ao final, seja anulado o crédito lançado sob o no 190951/1634/7/2018 no processo administrativo no 5477967/2018.
A liminar foi indeferida, por entender que (...) a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público. Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da parte Requerida.
Pois bem.
Analisando o Aviso de Cobrança da Corrente Fiscal no 2188999, verifica-se que a Agravante Deixou de entregar documento fiscal que acoberta a operação ou prestação para fins de registro de passagem eletrônica. (Id. 82376969 - Pág. 33).
Inicialmente, imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.
A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:
Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)
(...)
XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [Destaquei]
Quanto ao momento da emissão/apresentação do documento fiscal aos agentes fazendários, o Regulamento do ICMS/MT é claro ao prescrever o seguinte:
Art. 939. O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato, de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II – a lavratura do termo de apreensão de mercadorias, de documentos ou de livros ou da notificação para sua apresentação.
Parágrafo único O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e dos demais envolvidos nas infrações praticadas, independentemente de sua intimação.
[...]
Art. 948. Os contribuintes do imposto deverão cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na legislação. (v. artigos 17, 17-A, 17-F, 17-G da Lei n° 7.098/98 e respectivas alterações)
Parágrafo único O disposto neste artigo, salvo disposição em contrário, aplica-se às demais pessoas inscritas ou obrigadas à inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS. [Destaquei]
No caso dos autos, pelos documentos acostados, constata-se que, possivelmente, a Agravante recebeu a Notificação de Lançamento n. 190951/1634/ 7/2018 em data anterior ao protocolo do Processo no 5471816/2018 de 21.05.2018.
Ressalta-se que, embora não constar nos autos a mencionada Notificação, a decisão de Id. 82376969 - Pág. 23 e de Id. 82376969 - Pág. 30 permite concluir que esta foi precedente ao processo administrativo, consoante consignado pelo Agente de Tributos Estaduais (...) O fato de ter sido protocolado o processo de no 5477967 /2018 em data posterior ao lançamento do ACF e de ter ocorrido equivoco por parte do condutor não exime o contribuinte formalmente declarado no documento, do cumprimento da obrigação tributária e de manter a regularidade fiscal definida na legislação. Através do exame da documentação apresentada no processo verifica -se que não houve vício no lançamento do referido ACF, pois, de acordo com os registros nos sistemas fazendários de controle, efetivamente o contribuinte não realizou da GTM relacionada aos documentos fiscais que legitimaram a cobrança do ACF no 190951/1634/7/2018.
Sendo assim, não há plausibilidade nas alegações do Recorrente a ensejar o deferimento da liminar.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 16 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora